Tribunal: TJBA
Processo: 8050297-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050297-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

APELADO: LUCAS FRAGA SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA

EMENTA:

Direito do Consumidor e Direito Bancário. Apelação Cível. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário. Seguro de proteção financeira (prestamista). Alegação de venda casada. Contratação em proposta autônoma e expressamente assinada. Tema 972 do STJ. Ausência de abusividade. Repetição de indébito indevida. Inversão da sucumbência. Recurso provido.

I. Caso em exame

1
.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo formalizado por cédula de crédito bancário, reconheceu a abusividade da cobrança de seguro de proteção financeira sob o fundamento de venda casada, determinando a restituição dos valores pagos e condenando o banco ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a contratação do seguro prestamista vinculada ao financiamento caracteriza venda casada ou imposição indevida ao consumidor; e (ii) definir se, reconhecida a validade da contratação, subsiste direito à repetição de indébito e à manutenção do ônus sucumbencial imposto à instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo possível a revisão de cláusulas contratuais quando demonstrada abusividade.
4. Nos contratos bancários, é vedado o reconhecimento de ofício da abusividade de cláusulas, devendo o exame limitar-se às alegações da parte, conforme Súmula 381 do STJ.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sendo ilícita apenas a contratação impositiva.
6. Demonstrada nos autos a existência de proposta de adesão apartada, devidamente assinada, com discriminação das condições do seguro, evidencia-se a autonomia do negócio jurídico e a liberdade de escolha do consumidor, afastando a configuração de venda casada.
7. Ausente ilegalidade na cobrança, inexiste fundamento para restituição simples ou em dobro dos valores pagos.

8. Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, ficando a exigibilidade dos honorários suspensa, se beneficiária a parte autora da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, IV, 39, I, e 51; CPC, art. 98, § 3º; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 381; STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972).

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
D
AR

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.